Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RESPONSABILIDADE DO BANCO CONTRATADO. “PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE VONTADE DECLARADA PELO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a ocorrência, ou não, de responsabilidade, atribuída à instituição financeira, em virtude da perda patrimonial experimentada pelo consumidor nas operações bancárias (atos ilícitos) praticadas por terceiros por meio de artifício ardiloso.
2. É importante destacar que a situação descrita não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela que inúmeros artifícios ardilosos similares ao debatido envolvem contratações com a sociedade anônima Banco Daycoval S/A, o que revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a esses ilícitos. 2.1. Nesse contexto o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo compartilhamento de dados pessoais que possibilita a prática de ilícitos, em situação similar à retratada nos presentes autos (Resp no 2.077.278-SP).
3. No caso em deslinde nota-se que a aludida proposta de “portabilidade” envolvia, em um primeiro momento, o depósito, pela recorrida, da quantia referente às parcelas do segundo empréstimo consignado na conta bancária mantida pelo recorrente. Haveria também o adimplemento, pela empresa mediadora, da obrigação contraída anteriormente com a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, o que gerou para o demandante a expectativa de que passaria a responder somente pela obrigação proveniente do segundo empréstimo consignado. No entanto, verifica-se que essa promessa não foi, de fato, cumprida.
4. Em relação ao requerimento de condenação da sociedade anônima recorrida ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso.
5. Quanto ao mais, no presente caso, verifica-se que a concorrência das condutas empreendidas pelo autor e pela ré foi determinante para a ocorrência do evento danoso, razão pela qual não pode haver condenação à pretendida compensação decorrente de danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.